Tribunal: TJES
Processo: 0000811-39.2020.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000811-39.2020.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000811-39.2020.8.08.0008

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível interposto por
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE
BARRA DE SÃO FRANCISCO
/ES em AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
ajuizada
em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum

julgou improcedente a demanda, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidad
e
em que condenou o autor/apelante ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, pleiteou a reforma da sentença uma vez que, “
não demonstrada a má-fé, o sindicato está isento do recolhimento das custas e do pagamento das despesas processuais e ônus de sucumbência, inclusive honorários advocatícios
”, por força do artigo 18, da Lei 7347/85.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000811-39.2020.8.08.0008

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
apelação cível interposto por
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da sentença proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE
BARRA DE SÃO FRANCISCO
/ES em AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
ajuizada
em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum

julgou improcedente a demanda, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidad
e
em que condenou o autor/apelante ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, pleiteou a reforma da sentença uma vez que, “
não demonstrada a má-fé, o sindicato está isento do recolhimento das custas e do pagamento das despesas processuais e ônus de sucumbência, inclusive honorários advocatícios
”, por força do artigo 18, da Lei 7347/85.

Com efeito, nos termos do artigo 21, da Lei 7347/85, aplicam-se,
no que for cabível,
os dispositivos procedimentais
insertos no
Título III, do CDC, intitulado “Da Defesa do Consumidor em Juízo”,
à
defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais.

Note-se, portanto, que a defesa, por Ação Civil Pública, de
direitos e interesses difusos, coletivos e individuais,
deverá observar, no que for cabível, os padrões processuais que compõem o microssistema da tutela coletiva, cujo núcleo consiste, exatamente, na Lei da Ação Civil Pública (Lei 7347/85) e no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90).

Firme nesta premissa, estabelece o artigo 18, da LACP, que “
Nas ações de que trata esta lei, não haverá
adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem
condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.
”

Especificadamente no que concerne ao ajuizamento de demandas desta natureza por entidades sindicais, consoante entendimento firmado pela Corte Especial do e. STJ, “
É cabível o ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, devendo ser reconhecida a legitimidade do Sindicato recorrente para propor a presente ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa. Com o processamento da presente demanda na forma de ação civil pública, plenamente incidente o art. 18 da lei n. 7.347/85, com a isenção de custas
” (
STJ
; EREsp n. 1.322.166/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 4/3/2015, DJe de 23/3/2015).

Na hipótese,
por tratar-se de ação civil pública ajuizada por entidade sindical,
na defesa de interesse individual homogêneo,
visando o afastamento dos substituídos atuantes no Hospital Estadual Doutor Alceu Melgaço Filho que se enquadrassem, na forma do Decreto Estadual n°. 4629-R, no grupo de risco para contaminados por COVID-19, impõe-se a subsunção
ao caso
do artigo 18, da Lei 7347/85,
notadamente por sequer haver indício de má-fé do autor/apelante.

Logo, “
é cabível o ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, devendo ser reconhecida a legitimidade do Sindicato recorrente para propor a presente ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa. Com o processamento da presente demanda na forma de ação civil pública, plenamente incidente o art. 18 da Lei n. 7.347/1985, com a isenção de custas.
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 1.855.690/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

Nesse sentido, manifestou-se a jurisprudência do e. STJ em caso análogo ao presente,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO COLETIVA. ISENÇÃO DE CUSTAS. SINDICATO. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. CABIMENTO. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I -
Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação civil pública, indeferiu o pedido de liminar, objetivando o pagamento de adicional de insalubridade para todos os médicos filiados, em grau máximo, em decorrência da superveniência da pandemia da COVID-19. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida, tendo em vista o não reconhecimento da isenção legal de custas e determinou o recolhimento do preparo na ação coletiva ajuizada por sindicato. No STJ, em decisão monocrática de minha lavra, deu provimento ao recurso especial para reformar o acórdão do Tribunal de origem, assegurando a isenção de custas. (...)
III -
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o cabimento de ação civil pública, em defesa de direitos individuais homogêneos, restringia-se àqueles direitos que evolvessem relação de consumo. Porém, tal posicionamento foi superado,
sendo pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o art. 21 da Lei n. 7.347/85, com redação dada pela Lei n. 8.078/1990, ampliou o alcance da ação civil pública também para a defesa de interesses e direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores.

IV -

No julgamento do EREsp n. 1.322.166/PR, pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sessão de 4/3/2015, estendeu-se a isenção de custas prevista no art. 18 da Lei da Ação Civil Pública aos sindicatos que atuam na defesa de interesses e direitos individuais homogêneos da categoria que representam e não relacionados a direito dos consumidores.
(EREsp n. 1.322.166/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 4/3/2015, DJe de 23/3/2015.)
V -
Agravo interno improvido. (
STJ
; AgInt no REsp n. 2.005.473/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de
11/11/2022
.)

Por conseguinte, “
admitida a Ação Civil Pública proposta por entidade sindical, devem incidir as regras impostas pela Lei 7.347/1985, inclusive aquela atinente aos honorários advocatícios. Assim, diante da impossibilidade de condenação da parte autora em honorários de sucumbência - seja ela pessoa jurídica de direito público, seja entidade sindical -, fica igualmente vedada a possibilidade de ser beneficiada quando se sagrar vencedora na demanda
” (
STJ
; REsp n. 1.873.776/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 6/10/2020.)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso de apelação cível
com o fito de extirpar do comando sentencial a condenação do autor/apelante aos ônus sucumbenciais.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
Ação coletiva. Sindicato. Direitos individuais homogêneos. Microssistema de tutela coletiva. Lei de ação civil pública. Ônus sucumbenciais. Condenação indevida. Recurso conhecido e provido.

I.
N
os termos do artigo 21, da Lei 7347/85,
a defesa, por Ação Civil Pública, de
direitos e interesses difusos, coletivos e individuais,
deverá observar, no que for cabível, os padrões processuais que compõem o microssistema da tutela coletiva, cujo núcleo consiste, exatamente, na Lei da Ação Civil Pública (Lei 7347/85) e no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90).

II.
Por sua vez,
estabelece o artigo 18, da LACP, que
n
as ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

I
II.
Na hipótese,
por tratar-se de ação civil pública ajuizada por entidade sindical
na defesa de interesse individual homogêneo
de seus
substituídos, impõe-se a subsunção
ao caso
do artigo 18, da Lei 7347/85
,
notadamente por sequer haver indício de má-fé do autor/apelante.

I
V
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.